Tribunal: TJMT
Processo: 1036314-26.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036314-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), HENRIQUE ROLIM ARAGAO - CPF: 020.924.901-33 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), KENIA SANTANA DA CRUZ - CPF: 027.652.771-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA NÃO VERIFICADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre coisa julgada se as Ações não possuem a mesma causa de pedir.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar as rés o pagamento de R$ 10.000,00 pela lesão extrapatrimonial sofrida, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

As apelantes alegam preliminarmente a ocorrência de coisa julgada uma vez que os autos de nº 1007824-12.2020.8.11.0001 e 1035880-37.2017.8.11.0041 têm como objeto o mesmo contrato discutido nesta demanda.

Apontam litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da Justiça uma vez que “
diversos advogados, como neste caso, têm adotado como estratagema a propositura de ações com a mesma relação no juizado e nas varas cíveis, todas afetadas aos mesmos clientes e contrato, ao invés do ajuizamento de uma única demanda
”.

Pedem a intimação do Ministério Público para que apure a conduta dos patronos.

Defendem que cumpriram todas as obrigações previstas no Contrato de Compra e Venda.

Arguem que, ainda que subsistisse qualquer responsabilidade, os apelados não se desincumbiram do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido e, portanto, não fariam jus à reparação.

Alternativamente pedem a redução do montante

arbitrado.

Contrarrazões no Id n. 147535273.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

As apelantes suscitam coisa julgada, todavia, não há correlação entre a causa de pedir nesta demanda e nos processos nº 1007824-12.2020.8.11.0001 e 1035880-37.2017.8.11.0041.

Isso porque, na presente lide os autores pleiteiam indenização pelos constantes vazamentos de gás na área externa do condomínio que se iniciaram no ano de 2016, enquanto que nos autos nº 1007824-12.2020.8.11.0001 busca-se a reparação moral pelos vazamentos internos no apartamento que foram identificados em 12-2019.

Da mesma forma, o processo nº 1035880-37.2017.8.11.0041 foi distribuído com o intuito de obter o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra.

Assim, inexiste coisa julgada e tampouco há litigância de má-fé.

MÉRITO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar as rés o pagamento de R$ 10.000,00 pela lesão extrapatrimonial sofrida, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Os apelados ingressaram com a lide sob o argumento de que firmaram com as apelantes em 05-01-2013 Contrato de Promessa de Compra e Venda do apartamento 207, bloco “H”, empreendimento Parque Chapada Diamantina, bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, por R$110.500,00.

Aduzem que as chaves foram entregues em 2015 e logo após, em 2016, houve constantes vazamentos e falta de gás canalizado, o que configuraria falha na prestação do serviço.

As apelantes sustentam que cumpriram todas as obrigações contratuais, e que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o suposto abalo moral sofrido, portanto não fariam jus à reparação.

Conforme se depreende dos autos, os apelados adquiriram o imóvel na planta, receberam as chaves em 09-10-2015, e em 06-2016 houve o primeiro aviso de interrupção do fornecimento de gás em decorrência de vazamento no Bloco “N” e em 08-2016 outro forte vazamento no Bloco “C” (Id. n. 147528989).

Conforme comunicado, o encanamento que estava “
em estágio avançado de corrosão
” foi substituído por uma “
mangueira apropriada
” (Id. n. 147528991, pág. 2), sendo então convocada reunião extraordinária para 29-08-2016 com a finalidade de discutir o assunto (Id. n. 147528991, pág. 3).

Em 27-08-2016 o Corpo de Bombeiros mandou fechar o registro principal do gás em decorrência do forte vazamento na tubulação em frente ao bloco “N” (Id. n. 147528991, pág. 8).

Os condôminos foram obrigados a convocar assembleia extraordinária em 15-09-2016 para contratação de perito (Id. n. 147528991, pág. 11).

O laudo técnico foi confeccionado em 13-02-2017 e nele se recomendou a intervenção imediata devido ao grau de risco na substituição das tubulações das áreas comuns, troca dos abrigos dos medidores e conexões oxidadas existentes (Id. n. 147528997).

O engenheiro responsável pela perícia constatou divergências na execução das tubulações de distribuição, cuja localização estaria em desconformidade com o plano de obra apresentado, na pintura da central de gás e nas placas de sinalização, e ressaltou que a Construtora não entregou os projetos para o condomínio, que só teve acesso a eles depois de formularem requerimento ao Cartório (Id. n. 147528996).

Também suscitou discrepância na quantidade de botijões disponíveis para o condomínio, pois só havia 12 unidades enquanto o projeto determinava 16.

Constatou ainda infiltrações nas paredes e nos pisos da central de gás, medidores metálicos em vez de alvenaria, a necessidade de troca das tubulações para constar a proteção mecânica do tipo envelopamento e cobertura em concreto, além de várias outras incongruências com as normas técnicas e com os modelos planejados.

Importante dizer que as apelantes providenciaram alguns reparos no empreendimento, que era novo, mas mesmo assim os problemas persistiram.

Diante dessa situação, o condomínio elaborou outro laudo técnico em 06-2019, no qual consignou a imprescindibilidade de intervenções imediatas e a insistência dos defeitos apontados no parecer anterior (Id. n. 147535229, pág. 13).

Aliás, na contestação as próprias rés informam a propositura de várias Ações com a mesma causa de pedir, o que demonstra que inúmeros moradores foram prejudicados pela falha na prestação do serviço (Id. n. 147535207 - Pág. 7).

Os autores sofreram prejuízos materiais com a confecção de laudos e despesas não programadas, além de transtorno, angústia e aflição ante o risco de explosões de grande magnitude.

Ademais, além de toda a documentação anexada ao processo, as apelantes celebraram acordo nos autos n. 1036147-38.2019.8.11.0041, ajuizados pelo próprio condomínio, devidamente homologado. Nele se comprometeram a sanar as irregularidades, muitas delas inclusive apontadas nos laudos periciais anexados na presente demanda, o que ratifica que os defeitos são incontroversos e que as rés não observaram o dever de garantia da materialidade idônea da obra.

Como visto, é flagrante a falha na prestação do serviço, pois entregaram um empreendimento em desconformidade com o projeto apresentado e com as normas técnicas, o que afetou a vida e a segurança dos consumidores.

Ao violarem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causaram sofrimento e frustações que ultrapassam o mero dissabor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMÓVEL NOVO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO – VAZAMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
.

(TJ-MT 10369249120178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE
. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais. 2. Pretensão recursal é o reconhecimento de perícia técnica para deslinde da controvérsia, reconhecimento da inexistência do dever de indenizar e, alternativamente, modificação da data de incidência dos juros e correção monetária. 3. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. 4. Restou comprovada a responsabilidade das Recorrentes, uma vez que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, fato incontroverso. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. 5. Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço. 6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade. 7. O dano também restou incontroverso, pois o consumidor ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados. 8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 9. Juros de mora que deve incidir a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de modificação. 10. Danos materiais configurados e comprovados. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a incidência dos juros de mora a partir da citação
”.

(TJMT 10226382920208110001, relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 13/04/2021, Turma Recursal Única, DJe de 16/04/2021).

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022